Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CPP. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. EQUÍVOCO. REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo no termo de apelação, com base na alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido nesses termos.

2. Caso os antecedentes sejam valorados negativamente de forma equivocada, quando o certo seria a aplicação da reincidência, para não incorrer em reformatio in pejus é possível a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para valorar negativamente os antecedentes.

3. Recurso conhecido e provido.